Tribunal: CARF
Processo: 23034.042492/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.042492/2006-12
ACÓRDÃO
2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PALMARES HOTÉIS E TURISMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF
no 46.
Súmula CARF 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte COMPANHIA
PALMARES HOTÉIS E TURISMO, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 04-40.157 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), que deu
parcial provimento à impugnação apresentada pela contribuinte.
O processo teve origem na Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) no
0000343/2006, lavrada em 16/12/2006, no valor original de R$ 135.892,75, referente a deduções
indevidas da contribuição social do Salário-Educação, no período de 01/07/1996 a 31/12/2005.
Conforme a Informação no 982/2006-SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC (fl.
5), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizou apuração especial das
deduções de valores devidos a título de contribuição social do Salário-Educação, previsto no art.
212, § 5o, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis nos 9.424/96, 9.766/98 e 10.832/03 e
pelos Decretos nos 3.142/99 e 4.943/03.
O exame visou identificar as deduções realizadas indevidamente na modalidade
"indenização de dependentes" do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental (SME),
programa pelo qual a empresa propiciava o ensino fundamental a seus empregados e
dependentes, no exercício de direito adquirido anteriormente à Emenda Constitucional no 14/96.
A fiscalização adotou como critério verificar, a partir do 2o semestre de 1996, se o
valor deduzido pela empresa era equivalente ao número de alunos informado na Relação de
Alunos Indenizados (RAI). O cálculo foi realizado com base na seguinte fórmula: Va = Dr-(IdxVp),
onde:

Va = Valor apurado

Dr = Deduções realizadas no mês

Id = Indicação de Dependentes no cadastro do FNDE

Vp = Valor per capita (R$21,00 por aluno/mês)
Cientificada do lançamento em 21/12/2006, a contribuinte apresentou impugnação
em 05/01/2007, alegando, em síntese:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
3
1. Ocorrência de decadência para parte do período lançado, nos termos do art. 150, §
4o c/c art. 173, I do CTN;
2. Nulidade do lançamento por ausência de indicação do dispositivo legal infringido;
3. Cerceamento de defesa por insuficiência na fundamentação do auto de infração.
A DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-35.975, de 16/07/2014, julgou parcialmente
procedente a impugnação para reconhecer a ocorrência da decadência para o período de 07/1996
a 11/2001, mantendo o lançamento para o período remanescente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No 8.212/91. SÚMULA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da
Lei no 8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante
no 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Após a oposição de Embargos, a mesma DRJ, por meio do Acórdão no 04-40.157, de
25/11/2015, revisou o acórdão anterior para reduzir a multa aplicada de 24% para 12%,
considerando que as empresas estavam desobrigadas de informar o salário-educação em GFIP,
conforme Informativo GFIP/SEFIP de 05/02/2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
RE/RATIFICAÇÃO DE VOTO E ACÓRDÃO. DESOBRIGAÇÃO DE INFORMAR EM GFIP.
REDUÇÃO DA MULTA EM 50%.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
4
Constatado que no voto integrante do Acórdão no 04-35.975/2014 da 3a Turma
de Julgamento desta DRJ não foi contemplada a redução da multa de ofício em
50%, é cabível o seu acolhimento, e ratificando-se os demais termos do voto e do
Acórdão, que manteve em parte as contribuições ao FNDE apurado no
lançamento de ofício.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no
qual pleiteia:
1. A reforma da decisão para considerar a existência de cerceamento de defesa, por
entender que o auto não especifica quais dependentes tiveram sua comprovação
rejeitada e quais dispositivos legais específicos foram violados;
2. Não houve intimação durante o procedimento fiscalizatório.
3. Alega que o lançamento limita-se a mencionar o valor mensal do débito, sem
indicar quais dados deixaram de ser comprovados na forma da Resolução 3/2000
do FNDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Preliminares e mérito
A controvérsia central trazida ao conhecimento deste Colegiado refere-se à
validade formal do lançamento, especificamente se a fundamentação apresentada pelo Fisco foi
suficiente para permitir o exercício pleno do direito de defesa pela contribuinte.
A recorrente sustenta que o lançamento seria nulo por não especificar quais
dispositivos legais foram infringidos e quais deduções específicas foram consideradas indevidas,
limitando-se a apontar diferenças numéricas entre o valor deduzido e o valor calculado pela
fiscalização.
Inicialmente, cabe examinar os requisitos formais do lançamento estabelecidos pela
legislação. O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, estabelece em seu
art. 11:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
5
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Quanto às hipóteses de nulidade, o mesmo decreto dispõe taxativamente em seu
art. 59:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, analisando a NRD e os documentos que a integram (fls. 03 a 26),
verifico que constam:

A qualificação da notificada (CNPJ, razão social, endereço);

O valor do crédito tributário (R$ 135.892,75) e o prazo para recolhimento ou
impugnação (15 dias);

Lista de diplomas legais aplicáveis (Decreto-Lei no 1.422/75, Decreto no 76.923/75,
etc.);

Assinatura da autoridade competente.
A NRD veio acompanhada dos seguintes anexos:

Informação no 982/2006, que explica o critério de apuração e a metodologia de
cálculo;

Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, detalhando, mês a mês, as
deduções realizadas e o número de vagas cadastradas;

Quadro de Lançamento de Débitos, com detalhamento por competência;

Quadro de Atualização de Débito.
A questão a ser analisada é se essa fundamentação, embora apresente deficiências,
foi suficiente para permitir o exercício do direito de defesa ou se configurou cerceamento desse
direito, a ponto de caracterizar nulidade do lançamento.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que eventuais vícios formais no
lançamento somente ensejam a nulidade quando acarretam efetivo prejuízo ao exercício do
direito de defesa, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem
prejuízo).
No caso concreto, observo que a recorrente teve conhecimento da razão do
lançamento: deduções indevidas na modalidade “indenização de dependentes”, onde os valores
deduzidos superaram o limite permitido considerando o número de alunos cadastrados.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
6
A metodologia de cálculo foi claramente explicada na Informação no 982/2006:
valor deduzido menos o produto do número de alunos pelo valor per capita de R$21,00. O
Demonstrativo de Divergência apresenta, mês a mês, os valores considerados indevidos.
A insuficiência na especificação dos dispositivos legais, embora represente uma
falha formal, não impediu a recorrente de compreender a acusação fiscal e exercer seu direito de
defesa. Tanto é assim que apresentou impugnação substancial, inclusive com argumentos sobre
decadência que foram acolhidos pela DRJ.
Ademais, a Súmula CARF no 46, de observância obrigatória, dispõe que “o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. Portanto, a
ausência de intimação prévia para apresentação de documentos não configura vício formal.
No que tange à alegação de que o lançamento não especifica quais alunos tiveram
sua comprovação rejeitada, observo que o critério adotado pela fiscalização foi numérico:
comparação entre o número total de alunos cadastrados e o valor total deduzido. Não houve,
portanto, análise individualizada de documentos que precisasse ser detalhada no lançamento.
Registra-se que a glosa se fundamentou na incompatibilidade entre o número de
alunos cadastrados e o valor deduzido.
É importante destacar que o art. 10, III, do Decreto no 3.142/99, estabelece que na
modalidade “indenização de dependentes” deve haver “comprovação semestral de frequência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares”. Os procedimentos para essa
comprovação foram detalhados na Resolução no 3/2000 do FNDE.
O que se infere da análise dos autos é que a fiscalização identificou que os valores
deduzidos pela recorrente eram incompatíveis com o número de alunos que ela própria havia
informado ao FNDE, o que dispensaria, a rigor, análise documental individualizada.
A partir disso, com base no art. 373, II do CPC/15, o “ônus da prova incumbe ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Quanto ao mérito propriamente dito das deduções glosadas, a recorrente não
apresentou argumentos específicos para contestar os valores apurados pela fiscalização,
limitando-se a questionar aspectos formais do lançamento.
Assim, considerando que a DRJ já reconheceu a decadência para o período de
07/1996 a 11/2001 e reduziu a multa de ofício de 24% para 12%, não havendo outros argumentos
de mérito a serem analisados, deve ser mantido o lançamento para o período não alcançado pela
decadência.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042492/2006-12
7

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 212
DF CARF MF
Original